Tribunal: STF
Processo: RHC 154360
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO PROVIMENTO.



    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionadas somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, e 44, III, do referido diploma legal.



    2. Nos crimes da Lei de Tóxicos, a natureza e a quantidade do entorpecente influenciam na fixação do regime inicial de cumprimento e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes: RHC 122.804/MT, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 14.10.2014; RHC 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 4.3.2015; RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.5.2016.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.